Tribunal: STF
Processo: HC 200710
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Malva Neto, advogado, em benefício de Francisco Apolinário Costa Moraes, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.4.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 656.833/PI:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO APOLINARIO COSTA MORAES contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pela Desembargadora Relatora do HC n. 1001447-06.2021.4.01.0000. 
    Consta nos autos que foi instaurado o Inquérito Policial n. 1033320- 86.2020.4.01.4000 ‘para apurar a possível prática dos crimes de fraude à licitação (art. 89 da Lei 8.666/93), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), peculato (art. 312, do CP) e organização criminosa (art.1º da Lei 12.850/13)’ (fl. 77). Em tese, o ora Paciente, na condição de Prefeito do Município de Bom Princípio do Piauí/PI até dezembro de 2020, estaria entre os investigados. Inconformado com as investigações que, no início, não teriam sido supervisionadas por autoridade judicial e, posteriormente, teriam sido supervisionadas por autoridade judicial incompetente, a Defesa impetrou habeas corpus (HC n. 1001447-06.2021.4.01.0000). A Desembargadora Relatora, ao entender pelo não cabimento do writ, indeferiu liminarmente o pleito. Posteriormente, foi ajuizada reclamação. O Desembargador Relator negou seguimento quanto ao pedido de reconhecimento e preservação da competência do Tribunal e não conheceu do pleito de declaração de nulidade dos atos praticados em primeiro grau de jurisdição. 
    Em decisão de minha lavra, proferida no HC n. 643.533/PI, foi determinado que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí processe e julgue o HC n. 1001447-06.2021.4.01.0000, decidindo como entender de direito. Em cumprimento da referida decisão, a Desembargadora Relatora indeferiu o pedido liminar (fls. 43-44). 
    Neste habeas corpus, a Parte Impetrante alega, em síntese, que até dezembro de 2020 o Paciente era Prefeito de Bom Princípio do Piauí/PI com prerrogativa de foro em Tribunal de Segunda Instância (no caso, o TRF1), o que torna nulos todos os atos investigatórios realizados sem supervisão judicial ou com supervisão por órgão incompetente (Juízo de primeiro grau). 
    Assevera que o Paciente foi efetivamente investigado, existindo mais do que mera menções ao seu nome nos autos, e que há pertinência temática entre as suas condutas apuradas e a função pública de Prefeito. 
    Requer, em liminar, a suspensão do inquérito policial e, no mérito, a declaração de nulidade de todos os atos investigatórios praticados sem a supervisão judicial da autoridade competente. 
    É o relatório. Decido.
    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 447.280/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/06/2018; AgRg no HC 446.100/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2018; AgRg no HC 444.105/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 21/05/2018; AgRg no HC 376.599/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/06/2018). 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado, tarefa a ser desempenhada caso a caso. Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, subvertendo a regular ordem do processo. 
    No caso, não é possível constatar ilegalidade patente que autorize a mitigação do entendimento consolidado na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
    A propósito, segundo a Desembargadora Relatora, a princípio, não é possível constatar que o ora Paciente foi alvo de investigação, tendo afirmado que "a alegação de que o ora paciente “foi um dos alvos desse acompanhamento/investigação” não possui idoneidade para justificara decretação de nulidade do procedimento administrativo inquisitorial subjacente, uma vez que dele não consta o nome do paciente como investigado e nem contra ele foi deferida qualquer medida cautelar judicial assecuratória ou probatória" (fl. 43).
    Desse modo, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (e-doc. 30).
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante ter sido instaurado, em 25.5.2020, “o Inquérito Policial n.º 2020.0047952 pela Delegacia de Repressão à Corrupção e aos Crimes Financeiros da Polícia Federal do Piauí (DELECOR/DRCOR/SR/PF/PI), com base na Nota Técnica n.º 891/2020/NAE-PI/PIAUÍ – verdadeira notícia crime – da Controladoria-Geral da União (CGU), a qual narra condutas tendencialmente criminosas praticadas por alguns indivíduos, entre os quais o ora paciente, que até dezembro de 2020 era o prefeito da cidade de Bom Princípio do Piauí/PI. (…)
    Com efeito, o município de Bom Princípio/PI foi um dos alvos desse acompanhamento/investigação. Todavia, entre todos os municípios que foram monitorados, houve especial interesse investigativo em relação ao ora paciente, o então prefeito de Bom princípio/PI, Francisco Apolinário. 
    Isso, a começar pelo fato de que a CGU destacou na referida Nota Técnica que, no ano de 2019, quando a entidade estava realizando uma investigação no município de Bom Princípio/PI, foi-lhe entregue uma denúncia, embasada em filmagens, acusando o ora paciente de estar-se aproveitando da condição de prefeito para, indevidamente, utilizar máquinas do Governo Federal doadas à prefeitura para construir uma residência particular. Narrou-se na Nota Técnica, ainda, que nas filmagens de tal denúncia aparece o ora paciente dentro da camionete S-10, de placa OEG-5531, estacionado em frente à residência e, ao perceber que estava sendo gravado, permaneceu no veículo, escondendo-se.
    Tanto se quis destacar esse fato na Nota Técnica que se colacionou a imagem do carro estacionado em frente às obras.
    Não bastasse, a CGU afirmou na Nota Técnica que a propriedade do veículo é de Roberto Marinho Barros dos Santos (CPF nº 846.582.903-91), suposto empregado da empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli., a qual, segundo a apuração da CGU, tem celebrado, através de dispensa de licitação, contratos viciados com sobrepreço com vários entes públicos, entre os quais o próprio município de Bom Princípio/PI, para a entrega de materiais e medicamentos hospitalares relacionados às necessidades geradas pela pandemia da COVID-19. 
    Em 29 de junho de 2020, a CGU levou ao conhecimento da autoridade policial a Nota Técnica n.º 1324/2020, alegando estar dando continuidade – isto é, aprofundando-se ainda mais na matéria investigada – à Nota Técnica anterior. Nessa oportunidade, a entidade afirmou ter analisado com profundidade alguns dos contratos públicos celebrados entre a empresa Dimensão e o Município de Bom Princípio/PI. 
    Em tal empreitada, a CGU sustentou irregularidades no Pregão Presencial n.º 001/2018, no Pregão Presencial n.º 006/2018 e na Dispensa de Licitação n.º 30.04.2020.01. Apontou a CGU que, em todos esses procedimentos, houve, supostamente, participação do então prefeito de Bom Princípio/PI Francisco Apolinário, ora paciente. Com efeito, ele foi classificado como ‘responsável identificado’, homologando a licitação, assinando contrato, autorizando a contratação, autorizando pagamentos e ratificando a dispensa de licitação”.
    Prossegue o impetrante sustentando que todas as diligências teriam sido feitas “sem qualquer supervisão de autoridade judicial” até a formulação de pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, deferido pelo juízo de primeiro grau.
    Assinala que, “na fundamentação do decisum, o magistrado fez menção expressa a possível sobrepreço no contrato de Dispensa de Licitação n.º 30.04.2020.01, aquele sobre o qual a CGU indicou que ora paciente, supostamente, assinou a contratação, ratificou a dispensa e autorizou pagamentos”. 
    Enfatiza que, “quando se deferiu a quebra de sigilo bancário e fiscal e, também, a busca e apreensão, de fato não se tinha como alvo expresso o ora paciente. No entanto, foram alvos expressos (i) a pessoa de Roberto Marinho Barros dos Santos, suposto proprietário da S-10 que a polícia está investigando se pertencia ou não ao ora paciente; e (ii) o município de Bom Princípio/PI, do qual este paciente era prefeito até dezembro do ano passado e, enquanto tal, teria homologado licitações, assinado contratos e autorizado contratações e pagamentos, atos esses que estão sob investigação policial no Inquérito em referência”. 
    Assevera que, em razão de o paciente ter ocupado, durante as investigações, o cargo de prefeito do Município de Bom Princípio/PI, deveriam as medidas cautelares ter sido requeridas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela ocorrência do foro por prerrogativa de função.
    Estes os pedidos:
    “(i). Seja concedida a liminar para que o Inquérito Policial n.º 10223257-02.2020.4.01.4000 e seus incidentes sejam suspensos até o julgamento do mérito do presente writ.
    (ii). Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício – ou até mesmo ad referendum já por decisão monocrática –, para, reconhecendo a usurpação da competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em razão da investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função perante tal Tribunal, declarar a nulidade de todos os atos investigatórios praticados sem a supervisão judicial da autoridade competente – e repise-se, em sua fase mais embrionária sem supervisão de qualquer autoridade judicial – , bem como da decisão judicial prolatada por autoridade incompetente” (fls. 42-43, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 656.833/PI, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1001447-06.2021.4.01.0000, Relatora a Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal federal.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Primeira Região não julgou o mérito da impetração, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado. 
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013). 
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade manifesta, é de se anotar ter sido instaurado o Inquérito Policial n. 2020.0047952 pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros do Piauí objetivando “apurar possível prática de sobrepreço, dentre outros crimes por ventura identificados, praticado pela empresa DIMENSÃO DISTRIBUIDORA em contratos firmados com Hospital Regional Chagas Rodrigues, prefeitura de Novo Oriente do Piauí, Fundação Estadual Piauiense de Serviços Hospitalares e prefeitura de Bom Princípio/PI no período de pandemia provocada pelo COVID-19” (fl. 2, e-doc. 5).
    O procedimento administrativo policial originou-se da Nota Técnica n. 891/2020/NAE-PI da Controladoria Geral da União, “cujo resultado apontou para a necessidade de aprofundamento de situações envolvendo a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli” (e-doc. 7). Constam desse documento dados referentes às contratações efetuadas com dispensa de licitação entre a pessoa jurídica e diversos órgãos e entidades públicas, incluído o Município de Bom Princípio do Piauí, no contexto de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus Sars-Cov2. 
    Nas diligências fiscalizatórias efetuadas pela Controladoria Geral da União, no período de 11.11.2019 a 14.11.2019, “foi entregue uma denúncia, não relacionada ao escopo do trabalho que estava em andamento, contendo, entre outras informações, filmagem de supostas máquinas doadas pelo Governo Federal à citada prefeitura e que estariam sendo utilizadas indevidamente, em 2019, para a construção da residência particular do Prefeito Municipal de Bom Princípio do Piauí (PI), Francisco Apolinário Costa Moraes (…). 
    No vídeo disponibilizado, o denunciante informa que a gravação ocorreu num domingo e que o referido Prefeito se encontrava dentro de um veículo S-10, de placa OEG-5531, estacionado em frente à sua residência, conforme demonstrado na figura a seguir extraída do vídeo disponibilizado, acrescentando ainda que Francisco Apolinário Costa Moraes teria permanecido no interior da caminhonete ao perceber que estava sendo filmado. 
    Em consulta à base de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) efetuada em 6.5.2020, verificou-se que esse veículo (fabricação 2017/modelo 2018) se encontra registrado, pelo menos desde 20.8.2018, em nome de Roberto Marinho Barros dos Santos (CPF nº 846.582.903-91). Ocorre que o citado proprietário consta na Rais e no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) como empregado da empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli entre 03.12.2012 e 29.10.2015 (após esse período consta como "contribuinte individual").
    Em consulta ao Diário Oficial dos Municípios, constatou-se que, desde 2014, a citada empresa vem sendo contratada pela Prefeitura Municipal de Bom Princípio (PI), cabendo destacar a contratação mais recente, efetuada em 30.04.2020 e por dispensa de licitação embasada na ‘situação de emergência de saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo novo corona vírus - COVID-19’, conforme descrito anteriormente no Quadro 3 desta Nota Técnica (…)
    Dessa forma, as informações anteriormente consignadas e referentes às Prefeituras Municipais de Bom Princípio do Piauí (PI) e de Pinheiro (MA) apresentam-se como indícios de que a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli estaria empregando meios ilícitos para se sagrar vencedora de licitações públicas, o que pode estar relacionado ao seu crescimento em contratações dessa natureza e aos sinais exteriores de riqueza exibidos pelo seu sócio-responsável, conforme demonstrado nos Gráficos 2, 3 e 4 e na Figura 1 desta Nota Técnica”  (fls. 5-6, e-doc. 7). 
    Concluiu-se “pela necessidade de aprofundamento das análises relacionadas às contratações junto à empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, ocorridas no contexto de combate à Covid-19, haja vista a materialidade envolvida (fornecedor com o terceiro maior volume de contratações, até 30.04.2020, no estado do Piauí, sendo pelo menos R$ 1.590.879,25 em contratações que também envolvem recursos federais), a relevância social dos objetos contratados para o combate à Covid-19 (medicamentos, material hospitalar e equipamentos de proteção individual, entre outros) e a criticidade relacionada à citada empresa (histórico de condenação criminal de seu sócio-responsável, em 1ª instância, relacionada à revenda de material furtado de órgão público; apresentação de sinais exteriores de riqueza pelo proprietário da empresa; histórico de prática de sobrepreço e de favorecimento indevido em outras contratações públicas; e indícios da prática de sobrepreço durante a atual situação de emergência sanitária)” (fl. 8, e-doc. 7).
    Entre as diversas providências investigatórias ordenadas pelo delegado responsável, todas ligadas à Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, tem-se o levantamento da relação da empresa e todos a ela vinculados com agentes públicos ou políticos (fl. 2, e-doc. 5).
    7. Como assentado pela Desembargadora Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao apreciar o Habeas Corpus n. 1001447-06.2021.4.01.0000, não foram determinadas medidas judiciais assecuratórias ou probatórias em desfavor do paciente a justificarem a remessa dos autos àquele tribunal:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO APOLINÁRIO COSTA MORAES com a finalidade de promover a declaração de nulidade de todos os atos investigatórios realizados nos autos do IP 10223257-02.2020.4.01.4000/PI (IPL 2020.0047952/SR/PF/PI/), que tramita perante o Juízo Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, sob o fundamento de que as investigações deveriam ter sido judicializadas perante o TRF/1ª Região, tendo em vista que na data da instauração do procedimento administrativo inquisitorial o paciente ostentava prerrogativa de foro decorrente do cargo de prefeito que ocupava. 
    Examinando a questão posta nos autos, não verifico a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade no processamento do inquérito policial de fundo que justifique o deferimento da medida postulada nesta sede primeira e precária de cognição sumária. 
    Com efeito, a alegação de que o ora paciente “foi um dos alvos desse acompanhamento/investigação” não possui idoneidade para justificar a decretação de nulidade do procedimento administrativo inquisitorial subjacente, uma vez que dele não consta o nome do paciente como investigado e nem contra ele foi deferida qualquer medida cautelar judicial assecuratória ou probatória. 
    Diante do exposto INDEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante, devendo a questão ser examinada mais detalhadamente no momento processual adequado, quando reunidas todas as informações necessárias ao conhecimento da quaestio iuris com mais profundidade. 
    I. Após, à Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 
    Oportunamente, conclusos para julgamento, prioritariamente” (fls. 41-42, e-doc. 3). 
    Nas decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, foram determinados o afastamento do sigilo bancário e fiscal e a busca e apreensão de bens e documentos contra dezoito pessoas físicas e jurídicas, dentre os quais não se inclui o paciente (fls. 562-571, e-doc. 27), afastando-se a competência do Tribunal Regional da Primeira Região para a pretendida supervisão das investigações.
    Nesse sentido, decidiu o Desembargador Federal Neviton Guedes, ao analisar a Reclamação n. 1001559-72.2021.4.01.0000, ajuizada pelo impetrante, buscando-se o reconhecimento da usurpação da competência em razão da investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função por juízo de instância inferior: 
    “(...) Da análise da petição inicial, constata-se que o inconformismo do reclamante volta se contra o fato de o juízo reclamado haver-se considerado competente para processar e julgar investigação e, inclusive, determinado medidas investigativas cuja competência seria desta Corte. 
    Portanto, alega-se ter havido usurpação da competência deste Tribunal, porque, à época dos fatos investigados e da decretação das medidas, o reclamante encontrava-se no cargo de Prefeito da municipalidade e gozava, portanto, de foro por prerrogativa de função perante esta Corte Regional. 
    Pois bem. Ainda que se admita a tese veiculada na petição inicial, de que, de fato, o reclamante, na condição de Prefeito Municipal, estaria sendo indevidamente objeto de investigação em curso perante juízo federal de primeira instância, como se passa a demonstrar, à toda vista, a presente reclamação não pode prosperar. 
    Em primeiro lugar, deve-se ter presente que recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (Ao 937) e do Superior Tribunal de Justiça (AP 866) Federal conferiram interpretação restritiva respectivamente, aos arts. 102, I, "b" e "c" e 105, I, "a", da Constituição Federal, limitando a competência das Cortes Superiores para processar e julgar as autoridade que, eventualmente, gozem de foro por prerrogativa, exclusivamente, quanto aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. (…)
    Por outro lado, de igual modo esta Corte Regional, em obediência à jurisprudência das Cortes Superiores, pacificou jurisprudência no sentido de que, também nesta instância, as autoridades apenas mantêm a prerrogativa de foro presente a exigência de que os fatos delituosos a elas imputados tenham sido praticados na constância do mandato e em razão de suas específicas funções. (…)
    Isso considerado, a nova orientação jurisprudencial assenta-se, expressamente, como se sabe, em dois aspectos essenciais para a definição e a fixação do foro por prerrogativa de função: (a) o aspecto temporal e (b) o aspecto funcional. De fato, expressamente, o STF exigiu para fazer-se presente o foro por prerrogativa de função a dúplice exigência, estabelecendo que (cito): "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas". 
    Conferindo sistematicidade à interpretação do STF de caráter essencialmente restritivo impõe-se concluir que para aplicação da regra do foro por prerrogativa, exige-se, simultaneamente, que os fatos delituosos tenham sido praticados "durante o exercício do cargo" (elemento temporal) e apenas se "relacionados às funções desempenhadas" (elemento funcional). 
    Assim, caso um delito tenha sido praticado ao tempo do mandato (aspecto temporal existente), mas não em razão do mandato (inexistente o aspecto funcional), não é caso de prerrogativa de foro. Assim também, caso o delito tenha sido praticado em razão do mandato (existente o aspecto funcional), mas em momento anterior (inexistente o aspecto temporal), isto é quando já esgotado o mandato em razão do qual o suposto delito teria sido cometido também não se pode falar de prerrogativa de foro. No primeiro caso, não pode o tribunal aceitar julgar o fato que foi praticado em razão do mandato, muito embora concretizado ao seu tempo. No segundo caso, também não pode o tribunal dar-se por competente para julgar fato que, praticado em razão do mandato, ocorreu, entretanto, em mandato anterior, isto é, mandato já concluído no momento presente. 
    Em consonância com o entendimento aqui esposado, nesse último exemplo, similar ao caso ora sob discussão, como se sabe, o nosso Tribunal tem determinado a baixa dos autos à justiça de primeira instância, todas as vezes em que o fato delituoso tenha sido praticado em mandato anterior, ou, quando praticado no curso do atual mandato, não tenha relação com suas funções (cito): (…)
    No caso concreto, portanto, expirado o mandato político do reclamante ao final de Dezembro de 2020 (conforme consta da reclamação), é manifestamente improcedente a pretensão de que os autos da investigação que tramita no juízo de primeiro grau sejam remetidos a esta Corte, posto que, esgotado o mandato eletivo do reclamante, não subsiste mais competência desta Corte a ser preservada. 
    Aliás, tendo a presente demanda sido ajuizada em 20/01/2021, impõe-se reconhecer que já ao tempo de sua propositura o reclamante não detinha foro por prerrogativa neste Tribunal não se justificando. portanto, a reclamação. 
    É mesmo duvidoso que o reclamante, não detendo no momento da propositura foro por prerrogativa junto a esta Corte Regional, tivesse sequer legitimidade para ajuizar a presente reclamação, uma vez que, a princípio, não lhe remanesceria interesse processual no sentido de preservar a competência do Tribunal. 
    Na verdade, bem analisados os fatos processuais, nesse específico caso, o que se pretende é ressuscitar a prerrogativa de foro em relação a fatos praticados em mandato já exaurido, o que, na linha da jurisprudência agora predominante, como visto, é de todo inadmissível 
    Assim, a reclamação, quanto ao pedido principal de reconhecimento e preservação da competência deste Tribunal e de conseq